Tribunal: CARF
Processo: 15374.920476/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920476/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a DRJ deixou de analisar parcelas de retenção que poderiam
aumentar o crédito reconhecido pela unidade de origem. Nem sequer cogitou
sobre a verossimilhança dessas retenções e a possibilidade de solicitar
diligência para confirmar a fidedignidade dos comprovantes apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, dando, por consequência, provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento para que se profira nova decisão, abordando as questões omitidas e a
extensão de suas consequências, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920476/2008-53
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920476/2008-53

apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos PER/DCOMP’s a
seguir relacionados (fls. 05-13), com utilização do direito creditório de R$ 635.856,60
de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2005:
(...)
2. A DERAT-Rio de Janeiro, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
26/08/2008 (rastreamento no 783772596, à fl. 16) não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face de constar saldo de imposto a restituir igual a zero na DIPJ
correspondente ao período de apuração informado no PER/DCOMP (fl. 43). Em
consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas nos autos.
3. Regulamente cientificada por via postal em 02/09/2008 (AR às fls. 14-15), a
reclamante apresentou, em 03/10/2008, a intempestiva manifestação de inconformidade
de fls. 18-19, instruída com os documentos de fls. 20-109, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que o crédito utilizado não foi relacionado na DIPJ 2006 em face de a
requerente ter entendido que o respectivo crédito de IRPJ já havia sido objeto do
PER/DCOMP, deixando de caracterizar a existência de créditos a compensar em favor
da requerente;
b) tendo tomado conhecimento da não homologação da compensação almejada,
retificou a DIPJ 2006 em 11/09/2008 para deixar claro e inequivocamente demonstrado
que possuiu crédito suficiente para obter a compensação em questão.
4. Em 30/11/2009 foi proferido o Acórdão no 12-27.463 da 4a Turma da DRJ/Rio de
Janeiro I (fls. 111-115), que não tomou conhecimento da manifestação de
inconformidade em face do transcurso do prazo de 30 dias da data da ciência do
despacho decisório. Foi determinado à DERAT-Rio de Janeiro que desse ciência à
interessada do inteiro teor daquele acórdão e tomasse as demais providências
necessárias ao seu cumprimento, inclusive quanto a possibilidade, no âmbito de sua
competência, de revisão de ofício da decisão proferida no despacho decisório.
5. A interessada protocolou o requerimento à DERAT-Rio de Janeiro em 07/05/2010
(fls. 144-146), estribado no artigo 149 do CTN e no princípio da verdade material,
solicitando a revisão de ofício do despacho decisório proferido em 26/08/2008 e a
análise do mérito da manifestação de inconformidade de fls. 18-19.
6. Em 28/03/2011, a contribuinte impetrou Mandado de Segurança, formalizado nos
autos do processo no 2011.51.01.003542-0 em trâmite na 12a Vara Federal do Rio de
Janeiro, visando, liminarmente, que a autoridade coatora proferisse decisão no pedido
de revisão, dentre outros, do Despacho Decisório no 783772596, de 26/08/2008, que não
homologou
os
PER/DCOMP’s
nos
42662.79891.150605.1.3.02-6812,
03993.78338.060705.1.3.02-9802 e 18108.10633.130705.1.3.02-3514 em face de erro
de fato, como admite o art. 149 do CTN.
7. Também requereu que a autoridade coatora emitisse Certidão Negativa de Débitos ou
Positiva com Efeitos de Negativa, determinando, ao mesmo tempo, a suspensão do
processo administrativo de cobrança até que se procedesse a competente análise deste
processo administrativo, em face dos documentos apresentados, mantendo a liminar até
o final do julgamento da lide. Ao final, requereu a concessão em definitivo da
segurança, com confirmação da liminar, para garantir o direito de ter a decisão
administrativa nos seus pleitos de revisão, em prazo razoável, nos termos definidos pelo
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920476/2008-53

artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, e da obrigatoriedade de fornecimento de Certidão
Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, alegando inexistirem os
débitos cobrados nos processos administrativos de cobrança.
8. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que o fato de existir preceito legal
estabelecendo prazo máximo de 360 dias para conclusão de procedimento
administrativo (art. 24 da Lei no 11.457, de 2007) não é motivo suficiente para garantir a
concessão da liminar de plano, dada a complexidade dos processos administrativos de
revisão de lançamento.
9. Em 15/04/2011 o TRF da 2a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no
2011.02.01.003797-9, deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, com base
no entendimento de que enquanto não apreciada a manifestação de inconformidade
interposta pela impetrante, impõe-se reconhecer, com alusão ao artigo 151, III, do CTN,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
10. Em 26/04/2011 foi proferida nova decisão do juízo da 12a Vara Federal do Rio de
Janeiro, que deferiu o pedido de liminar para que a autoridade impetrada se abstivesse
de recusar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em razão de
pendências ou créditos exigidos com base na DIPJ 2006 da impetrante, que foi
retificada em 11/09/2008.
11. Em 28/01/2013 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 005/2013 (fls. 174-175,
solicitando à interessada a apresentação: (i) de todos os comprovantes de rendimentos
do ano-calendário de 2005 informados na Ficha 50 da DIPJ 2006 retificadora (ND
1436154); (ii) do Lalur do ano-calendário de 2005; (iii) de esclarecimentos acerca da
natureza das exclusões informadas na linha 39 da Ficha 09A e da linha 31 da Ficha 17
da DIPJ 2006 retificadora, com os correspondentes documentos comprobatórios.
12. Às fls. 396-397, o novo Despacho Decisório proferido pela DRF-Rio de Janeiro I,
com base no Parecer Conclusivo no 61/2013 (fls. 388-395), que reviu de ofício o
despacho decisório eletrônico proferido em 26/08/2008 (rastreamento no 783772596) e
reconheceu o direito creditório de R$ 542.837,93 de saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre/2005:

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920476/2008-53

13. Em consequência, foi integralmente homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP no 42662.79891.150605.1.3.02-6812 e parcialmente a do PER/DCOMP
no 03993.78338.060705.1.3.02-9802, restando não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 18108.10633.130705.1.3.02-3514.
14. Regulamente cientificada do despacho decisório revisor por via postal em
18/03/2014 (AR à fl. 411), a reclamante, por intermédio de seu representante legal
(mandato às fls. 455-457) apresentou, em 16/04/2014, a tempestiva manifestação de
inconformidade de fls. 448-454, instruída com os documentos de fls. 458-513, cujo teor
é sintetizado a seguir:
a) argumenta que comparando os valores acolhidos pelo despacho decisório com os
comprovantes de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte (docs. 1 a 17)
e as informações extraídas das DIRF’s constata-se que, na realidade, a requerente sofreu
retenções de imposto de renda em total até superior a R$ 635.856,60;
b) que a diferença de maior valor reside na retenção de R$ 77.273,27 efetuada pelo
Ministério dos Transportes-DNER (CNPJ no 04.892.707/0001-00) sobre pagamento por
meio de ordem bancária expedida em 30/12/2004; que é provável que o IRRF
correspondente tenha sido informado pela fonte pagadora na DIRF do período anterior
ao indicado pela requerente; levando em conta as disposições do art. 409 do RIR de
1999, reconheceu apenas as receitas auferidas nos contratos celebrados com pessoas
jurídicas de direito público no momento do efetivo recebimento;
c) conforme atesta o extrato bancário da conta corrente no 24001-1, agência 0389, do
Banco Itaú, aquela quantia somente foi recebida em 04/01/2005, data em que seu valor
foi computado na determinação do lucro real e o imposto correspondente poderia ser
compensado;
d) em consequência desse pagamento foram retidos tributos federais no montante de R$
152.131,74 sob código de receita 6190, sendo R$ 77.273,27 relativo ao IRRF.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo apenas analisou a alegação referente à
retenção efetuada pelo DNER. Neste sentido, verificou a DIRF apresentada pelo DNIT no mês
de dezembro/2004 (fls. 711) e concluiu que o alegado pagamento não estaria computado no valor
informado naquele mês.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete a alegação atinente à retenção efetuada pelo DNER. Acrescenta, no entanto, que o fato de
o DNIT não ter informado em DIRF o valor que lhe foi pago, bem como o respectivo tributo
retido, não é suficiente para descaracterizar o seu direito de computar o IRRF no saldo negativo,
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920476/2008-53

mormente diante do documento hábil para atestar tal retenção. Além disso, invoca a nulidade da
decisão recorrida, por preterição do seu direito de defesa, na medida em que esta ignorou por
completo os demais comprovantes de rendimentos anexados como docs. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 e
14 da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, deve-se enfrentar a questão da nulidade da decisão recorrida.
Com efeito, em sua manifestação de inconformidade, além da alegação atinente à
retenção efetuada pelo DNER, a interessada inclui o seguinte parágrafo:

Como se vê, de fato, houve a alegação de que a requerente havia sofrido retenção
do imposto de renda na fonte em total até superior ao montante do saldo negativo pleiteado como
crédito. Conforme indicado no quadro acima, as diferenças pertinentes estariam supostamente
comprovadas nos anexos intitulados como “docs. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 14” e juntados com a
manifestação de inconformidade. Com efeito, todos esses anexos estão contidos nos autos (fls.
470 a 507).
A DRJ, contudo, só analisou o “doc. 3” referente à fonte pagadora DNER (CNPJ
no 04.892.707/0001-00). Talvez, tal situação tenha ocorrido porque maior relevo foi reservado na
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920476/2008-53

manifestação de inconformidade para a retenção efetuada por esta última. Isto, entretanto, não
atenua a falta cometida.
O art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF) é
taxativo quanto às hipóteses de nulidade dos atos processuais. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifei)
Assim, decisões proferidas com preterição do direito de defesa são passíveis de
nulidade. No presente caso, como já demonstrado, a DRJ deixou de analisar parcelas de retenção
que poderiam aumentar o crédito reconhecido pela unidade de origem. Nem sequer cogitou sobre
a verossimilhança dessas retenções e a possibilidade de solicitar diligência para confirmar a
fidedignidade dos comprovantes apresentados. É clara a omissão do acórdão recorrido e a
necessidade dessa confirmação impede que se decida diretamente o mérito a favor do
contribuinte consoante prevê o § 3o do mesmo art. 59 do PAF.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial para anular o
acórdão recorrido para que a instância a quo produza nova decisão que leve em consideração as
questões omitidas e a extensão de suas consequências.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital